Tribunal: TJDFT
Processo: 0711382-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711382-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Edivaldo da Silva Ribeiro Agravada: Creditas Sociedade de Crédito Direto S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edivaldo da Silva Ribeiro contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, nos autos do processo no 0701764-22.2025.8.07.0005, assim redigida: “Defiro gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a revisão da taxa de juros remuneratórios incidente sobre contrato de empréstimo. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes, eis que eventual abusividade deve ser analisada em cada caso, com a apreciação sobre eventual exorbitância da média praticada no mercado em contratos símiles. Nesse sentido é a decisão da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.061.530/RS- Recurso Repetitivo. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito não está presente porque a taxa de juros e parcelas foi pré-fixadas, sobre os quais a parte autora teve pleno conhecimento antes da concessão do crédito, com o qual anuiu livre e voluntariamente. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Não há necessidade de inversão do ônus da prova, em que pese a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porque não há qualquer dificuldade da parte autora demonstrar a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. Importante ressaltar que os réus sequer residem nesta capital federal, o que dificulta a presença em audiência de conciliação. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Cite-se a parte ré, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia. Intimem-se”. (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 70141273), em breve síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, bem como a inversão do ônus da prova em seu favor. Afirma que a pretensão à tutela jurisdicional consiste na revisão das condições previstas em negócio jurídico de mútuo bancário celebrado com a recorrida, ao argumento de suposta abusividade. Acrescenta que o aludido negócio jurídico foi garantido por meio de alienação fiduciária de veículo utilizado pelo recorrente como meio de trabalho, pois exerce a atividade de motorista de aplicativo. Argumenta que, por se tratar de relação de consumo, revela-se necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a inversão do ônus da prova, bem como obstada a apreensão do veículo fornecido em garantia, até que haja o exame das questões ventiladas na demanda. Finalmente, pugna pelo subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão de gratuidade de justiça pelo Juízo singular (Id. 228921843 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Ademais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de inversão do ônus da prova, bem como sobra a ocorrência de eventual óbice à apreensão de veículo que garantiu o negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes, pois trata-se de alienação fiduciáira em garantia. Inicialmente, observa-se que o caso em análise diz reseito a relação de consumo. Nesse contexto, as partes estão enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Não custa insistir que os elementos de prova coligidos aos autos demonstram que o agravante celebrou negócio jurídico de mútuo com a sociedade empresária agravada, garantido por alienação fiduciária (Id. 225270757 dos autos de origem). A pretensão ora em exame está subsidiada na alegação de suposta abusividade das cláusulas previstas no instrumento negocial, que estariam a causar prejuízos ao agravante. Por essa razão sustenta que é devida a inversão do ônus da prova, nos termos da regra prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC. Em relação as razões articuladas pelo recorrente a respeito da eventual ocorrência de abusividade na celebração do negócio jurídico de mútuo em exame, a aludida questão deve ser objeto de análise nos autos de origem, com a observância do devido contraditório. Ademais, o referido tema ainda não foi apreciado pelo Juízo singular, sendo conveniente evitar-se a ocorrência de supressão de instância. A despeito da inviabilidade de exame dos aspectos concernentes ao negócio jurídico, ressalte-se que é incontroverso nos autos o caráter consumerista da relação jurídica substancial. A esse respeito é necessário ressaltar o teor do enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o “Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Além dessa peculiaridade, o art. 6o do CDC prevê como direitos básicos do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova”, prevendo ainda que seja prestada “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços”. Diante da análise dos autos constata-se que o demandante formulou requerimento com o intuito de obter, além da inversão do ônus da prova, a revisão dos termos previstos no negócio jurídico de mútuo, dentre os quais o coeficiente dos juros remuneratórios. Com efeito, de acordo com o quadro fático delineado nos autos e o conjunto probatório em análise, verifica-se que a sociedade empresária recorrida tem maiores condições de demonstrar a inexistência da alegada abusividade. Nesse contexto e, atento à vulnerabilidade, em tese, do consumidor, não se afigura razoável a exigência imposta pelo Juízo singular, com a devida licença, pois o resultado da referida imposição pode bem redundar em negativa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Além disso não pode ser negligenciada a possibilidade de aplicação, ao caso, da regra prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC. Quanto ao mais, afiguram-se ausentes os fundamentos necessários para que seja obstada a apreensão do veículo alineado fiduciariamente, pois não há elementos probatórios suficientes que possam afastar a eficácia das aplicáveis à alienação fiduciária é à busca e apreensão do bem. Com efeito, revela-se necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente as questões formuladas pelo recorrente em relação aos termos do negócio jurídico. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente afiguram-se verossímeis apenas em parte. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a demora no exame da situação pode resultar no despejo do locatário. Feitas essas considerações defiro, em parte, a antecipação da tutela recursal pretendida, apenas para determinar a inversão do ônus da prova em favor do recorrente, nos termos da regra prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 27 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator